Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009687-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (AGRAVADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO - ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – CONSERVAÇÃO DO PATAMAR DE 40% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO - JULGADOS DO STJ E TJMT - AGRAVO DESPROVIDO.

1) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do PEP n.
0029682- 32.2016.8.11.0042
/SEEU
,
que fixou a fração de 2/5 (ou 40%)

para
progressão de regime

apenas em relação ao crime hediondo
(autos nº 371-25.2018.8.11.0042),
ou seja,
estabeleceu a incidência de frações diversas para as penas do crime hediondo e comum simultaneamente executadas em face do reeducando Jhonatan Alves Ventura.

Irresignado, o agravante sustenta que deve ser
imposta fração única para fins de progressão de regime
do agravado, em relação aos crimes em que fora condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o art. 111 da Lei de Execução Penal, ao argumento, em síntese, de que os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal do agente, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Nesse contexto, defende que
esta fração única deve ser no patamar de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
sobre a totalidade da pena unificada e somada neste executivo de pena, em virtude da condição de reincidente do agravado.

A defesa em contrarrazões,
opõe-se
, ao pedido recursal (id. 89505464 - Págs. 1/7).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id.
89505465 - Pág. 1
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Gill Rosa Fechtner
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto,
a fim de que seja aplicado o porcentual único de 2/5 (dois quintos), para efeito de obtenção do requisito objetivo para progressão de regime, sobre o somatório das penas aplicadas ao reeducando Jhonatan Alves Ventura
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de PEP n. 0029682- 32.2016.8.11.0042
/SEEU
, em que
Jhonatan Alves Ventura
,
ora agravado, cumpre pena unificada que perfaz o total de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em virtude de condenações por roubos e tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressai do caderno processual que a defesa do recuperando apresentou pedido de retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange à fração utilizada para progressão de regime em relação ao crime hediondo, consubstanciada na Lei 13.964/19; bem como pela declaração dos dias remidos.

O Ministério Público, por sua vez manifestou pela adoção da fração de 3/5 em relação à totalidade das penas aplicadas; na oportunidade, pugnou pela requisição das folhas de frequência para fins de análise quanto à remição almejada.

Com efeito, o juízo
a quo
entendeu no sentido de que não é cabível a adoção da fração de 3/5 em relação à totalidade das penas, devendo ser considerada a natureza de cada condenação.

Destarte, determinou que, no tocante à condenação pelo
crime de tráfico de entorpecentes
(guia 371-25.2018.8.11.0042), por ser de
natureza hedionda, deve incidir a fração de 2/5 para fins de progressão de regime
.

Confira-se parte da decisão reprochada:

“
A defesa sustenta que a Lei nº 13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Tem razão, a defesa.

O recuperando foi condenado, em primeiro, pelos crime de roubo, o qual não é hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência da prática de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

(...)

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

O “Pacote Anticrime” deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

(...)

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

De um modo geral, a ideia do “Pacote Anticrime” foi o endurecimento no combate ao crime e, com a nova Lei, o tempo necessário para a progressão aumentou, o que certamente terá impacto na população prisional, majorando-a, sem se ater à superlotação penitenciária em todo o Brasil, lamentavelmente.

(...)

Outrossim, quanto à pretensão ministerial que visa a adoção da fração de 3/5 em relação à totalidade das penas, desconsiderando as naturezas de cada condenação, é sabido que "A reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em 40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica ao reeducando, conforme entendimento pacificado pelo STJ." (TJ-MS, 1ªCC, REL. DES. ELISABETE ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/2021); logo, inviável tal acolhimento.

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja exigido do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a adoção, em relação à pena dos autos de nº 371-25.2018.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5.

Outrossim, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 432 dias inéditos, nos anos de 2018, 2019 e 2020, o que lhe dá o direito a remição de 144 dias, bem como, estudou 196 horas/aula, oportunizando o direito a remição de 16 dias
”

(Id. 89505461 - Pág. 1/11)

Nesse contexto,
o Ministério Público
se insurge contra a conclusão exposta,
pretendendo a reforma
da decisão
para que seja aplicada a fração de 2/5 ou 40% sobre a totalidade das penas unificadas
, inclusive aquelas pertinentes aos delitos comuns, conforme antigo regramento contido no 2º, §2º, da Lei Federal nº 8.072/1990.

No entanto, carece de fundamento jurídico a pretensão ministerial.

Após detido debate da matéria, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual,
na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de
cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal,
a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, para que fins da fixação do regime
de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, de modo a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Já em relação a condição de
reincidência
, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas,
não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco
a aplicação de percentuais diferentes
(crime réu primário e crime réu reincidente) a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona
‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência
, e não a crime comum e hediondo (
ex vi
– STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Este entendimento é perfilado também por esta c. Terceira Câmara Criminal, conforme os julgados sob o n. 1020136-23.2020.8.11.0000 e 1019795-94.2020.8.11.0000).

Assim, a reincidência por ser uma condição pessoal do apenado, reverbera sobre todas as condenações já unificadas, sendo que essa extensão não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

Logo, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Aliás, sobre cálculo diferenciado para progressão de regime em virtude na natureza dos delitos e impossibilidade de combinação de leis, manifestou o c. STJ no seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI MAIS BENÉFICA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
Não há que falar em reformatio in pejus
, haja vista que o Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, para
aplicação dos lapsos de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e 20% ao crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça (receptação), por ser réu reincidente,
apenas aplicou a lei penal mais benéfica ao caso concreto, isto é, o art. 112, II e V, da Lei de Execução Penal.
2.
Foi pacificado pela Terceira Seção desta Corte, sobre a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição da República), ser devido o exame, no caso concreto, "de qual diploma legal, em sua integralidade, é mais favorável"
(EResp n. 1.094.499/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 18/8/2010). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 636197 SP 2020/0346637-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

Nesse mesmo sentido, o recente julgado desta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE EVASÃO DE DIVISAS, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
DE PENAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – ELABORAÇÃO DE
CÁLCULO

DIFERENCIADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 40% OU 2/5 COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS –
AGRAVO
DESPROVIDO. 1.
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo
execução

simultânea
de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado
cálculo

diferenciado

com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (...)
Agravo
ministerial conhecido e desprovido

(...)”

(N.U 1021554-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Em conclusão,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas
,
na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos
ou equiparados,
o cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados.

Ante o exposto,
em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, permanecendo inalterada a decisão p
roferida pelo. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0029682- 32.2016.8.11.0042
/SEEU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021